Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-93.2025.8.11.0111
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000465-93.2025.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), AUGUSTINHO WIECHORQUIEVIZ - CPF: 907.914.281-68 (APELADO), CRISTIAN JOSE SCHOFFEN - CPF: 962.130.511-04 (APELADO), EDILAINE KERBER SCHOFFEN - CPF: 023.681.381-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PAGAMENTO PARCELADO. PREVISÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGRA DE SUSPENSÃO. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao homologar transação celebrada entre os litigantes para o pagamento parcelado do débito exequendo até o ano de 2030, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, em detrimento do pedido expresso de suspensão do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a homologação de acordo com prestações vincendas, no âmbito de ação de execução, autoriza a extinção imediata do processo ou se impõe a sua suspensão até o adimplemento integral da obrigação, em observância ao disposto no artigo 922 do estatuto processual civil.

III. Razões de decidir

3. O regime jurídico da execução de título extrajudicial orienta-se pela primazia da satisfação do crédito, de sorte que a convenção das partes para o parcelamento da dívida constitui mera dilação de prazo para o cumprimento voluntário, atraindo a incidência da regra de suspensão processual e não a extinção prematura do feito.

4. A extinção do processo antes da quitação integral da obrigação, conforme preceitua o artigo 924, inciso II, do CPC, acarreta prejuízo processual ao credor ao despojá-lo do instrumento executivo originário, forçando-o a inaugurar nova fase procedimental em caso de eventual inadimplemento das parcelas futuras.

5. A manutenção do feito em estado de suspensão preserva a utilidade da tutela jurisdicional e a economia processual, garantindo que, diante de qualquer percalço no cumprimento do ajuste, a máquina judiciária possa ser prontamente reativada na fase em que se encontrava.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e determinar a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo.

Tese de julgamento:

"1. A homologação de acordo que estabelece o pagamento parcelado de dívida em sede de execução impõe a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo credor, nos termos do artigo 922 do CPC, sendo vedada a sua extinção imediata. 2. A extinção prematura da execução sem a satisfação integral da obrigação compromete a segurança jurídica e a efetividade da jurisdição executiva."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000465-93.2025.8.11.0111, movida em face de
AUGUSTINHO WIECHORQUIEVIZ
,
CRISTIAN JOSE SCHOFFEN
e
EDILAINE KERBER SCHOFFEN
, que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Nas
razões recursais
, o apelante assevera que o provimento jurisdicional merece reforma por não ter homologado o ajuste de forma integral. Sustenta que o parcelamento do débito em execução impõe a suspensão do feito até o cumprimento da última parcela, e não a sua extinção imediata.

Argumenta que a extinção prematura acarreta prejuízo processual, pois retira do credor a prerrogativa de retomar a execução nos mesmos autos em caso de inadimplemento, forçando-o a inaugurar nova fase de cumprimento de sentença. Aduz que o art. 922 do Código de Processo Civil é norma específica para a seara executiva e prevalece sobre a regra geral de extinção por transação. Pontua, outrossim, que o art. 190 do mencionado diploma autoriza as partes a convencionarem sobre o procedimento. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal para fundamentar a necessidade de suspensão da ação até 22 de outubro de 2030. Requer o provimento do recurso para cassar a extinção e determinar a suspensão do feito (id. 359964432).

Em sede de
contrarrazões
, não houve manifestação por patrono constituído. Consta certidão do Oficial de Justiça informando a intimação pessoal do apelado
AUGUSTINHO WIECHORQUIEVIZ
, o qual se limitou a declarar que a pendência financeira já se encontra resolvida com o banco.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. em que busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000465-93.2025.8.11.0111, homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Pois bem. O recurso comporta
provimento
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, verifico que a controvérsia central reside em definir se a homologação de acordo que prevê o parcelamento da dívida em sede de execução deve resultar na extinção do processo ou na sua suspensão até o integral cumprimento, conforme disciplina o art. 922 do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, constata-se que as partes transigiram sobre o débito de R$ 112.096,07, estipulando um pagamento à vista e o remanescente em parcelas anuais com vencimento final em 22/10/2030, requerendo expressamente na cláusula décima segunda, item V, a suspensão do feito.

Nesse cenário, é imperioso destacar que o art. 922 do Código de Processo Civil estabelece uma regra específica e cogente para o rito executivo, dispondo que
"convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação"
. Diferentemente do que ocorre no processo de conhecimento, onde a transação enseja a extinção imediata pela perda do objeto cognitivo, na execução o credor já detém um título executivo pronto para ser satisfeito, de modo que o acordo de parcelamento configura apenas uma dilação de prazo para o cumprimento voluntário, e não a satisfação imediata da obrigação.

A sentença recorrida, ao decretar a extinção com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC, desconsiderou a especialidade do procedimento executivo. A extinção da execução somente deve ocorrer quando a obrigação for integralmente satisfeita, conforme preceitua o art. 924, inciso II, do CPC. Ao extinguir o feito prematuramente, o juízo de origem cria um entrave à efetividade da jurisdição, pois, em caso de descumprimento do pacto em 2028 ou 2029, o credor não poderá simplesmente retomar os atos expropriatórios nos mesmos autos, sendo compelido a iniciar um incidente de cumprimento de sentença com novas formalidades, o que retarda a recuperação do crédito.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a suspensão é o rito adequado. Em recente julgado de minha relatoria, consignei que
"a homologação de acordo com pagamento parcelado nos autos de execução não autoriza a extinção do processo, devendo este ser suspenso até o cumprimento integral da obrigação, conforme previsão expressa do art. 922 do CPC. A extinção antecipada viola a autonomia da vontade das partes e o princípio da economia processual, sendo cabível apenas após a quitação total ou inadimplemento do acordo"
(TJMT - Apelação Cível: 1017633-64.2024.8.11.0040, Relator: Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em: 10/02/2026,
Publicado
no DJE: 18/02/2026).

Alinhado a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
"no processo executivo, a convenção das partes, quanto ao pagamento do débito, não tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação"
(STJ - REsp: 158.302/MG, Relator: Min. Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado em: 16/02/2001, DJ: 09/04/2001). A manutenção da execução suspensa preserva o título originário e garante que, diante de qualquer percalço no pagamento das parcelas vincendas, a
máquina judiciária possa ser reativada prontamente na fase em que se encontrava, respeitando a economia processual.

A justificativa de que o processo poderia ser desarquivado sem ônus em caso de inadimplemento não supre a irregularidade técnica da extinção, pois a baixa definitiva nos registros e a formação de coisa julgada sobre a extinção geram insegurança jurídica ao exequente.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
do Banco do Brasil S.A. para reformar a sentença, determinando que, mantida a homologação do acordo extrajudicial, o processo permaneça suspenso até o integral cumprimento da obrigação (outubro de 2030), nos termos do art. 922 do CPC, devendo os autos
ser
remetidos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026